Tribunal: TJMT
Processo: 0003350-54.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003350-54.2019 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
VITOR MORONI ARRUDA PERIN
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
VITOR MORONI ARRUDA PERIN
JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (1o e 2o FATO) – CORRUPÇÃO DE MENOR (3o FATO) – POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (4o FATO) USO DE DROGAS (5o FATO) – RECURSOS DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (1o FATO) – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – RÉU QUE CONFESSA NA POLÍICA E NEGA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A LUZ DO CASO CONCRETO – 3) EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL REALIZADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITO NEGADO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 4) CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO (2o FATO) – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO A AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – PEDIDO NEGADO – 5) NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – VÁRIAS VÍTIMAS – PREJUÍZO SUPORTADO QUE NÃO EXTRAPOLA A REPROVAÇÃO JÁ RECONHECIDA NO DELITO DE ROUBO – VEÍCULOS SUBTRAÍDOS RECUPARADOS – QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado (1o FATO), diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras das vítimas e de policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, tais como reconhecimento feito nas duas fase da ação penal, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.
2. Escorreito o quantum de elevação aplicada na pena-base em razão do concurso de pessoas e restrição de liberdade e o veículo subtraído no 1o fato foi encaminhado para o exterior (Bolívia), atendendo as peculiaridades do caso concreto, e atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim justo e necessário de reprovação da ação criminosa e prevenção social.
3. Inviável a exclusão da detração penal realizada na sentença, ainda que não tenha surtido efeito de abrandamento do regime, quando a defesa não aponta em suas razões qualquer prejuízo a ser suportado pelos réus.
4. Ainda que comprovada a materialidade do crime de roubo majorado, as provas colhidas em sede de contraditório e ampla defesa não comprova a autoria delitiva por parte do apelado, devendo ser mantida a sentença que desclassificou a conduta prevista na denúncia, para receptação.
5. O prejuízo suportado pelas vítimas deve ser tido como expressivo de forma individual para cada ofendido, in casu, considerando que os veículos subtraídos foram recuperados (fato 2), considerando que o próprio delito contra o patrimônio já contabiliza avarias suportada pelo ofendido, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, tendo em vista que o quantum fixado na sentença por si só encontra-se razoável e proporcional atendendo ao caso concreto a título de reprovação e prevenção do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003350-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA - CPF: 046.879.531-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 068.636.851-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), VITOR MORONI ARRUDA PERIN - CPF: 062.801.311-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 068.636.851-75 (APELADO), VITOR MORONI ARRUDA PERIN - CPF: 062.801.311-65 (APELADO), JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA - CPF: 046.879.531-66 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (VÍTIMA), ELSON SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 915.393.901-87 (VÍTIMA), ERNA CLARICE DOS SANTOS - CPF: 860.654.241-53 (VÍTIMA), E.S DOS S (VÍTIMA), J.A.A.S (VÍTIMA), KARINA MITY IDE - CPF: 044.964.391-31 (VÍTIMA), RAFAELA ROSSONI PEREIRA SALVIANO - CPF: 011.767.311-06 (VÍTIMA), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (1o e 2o FATO) – CORRUPÇÃO DE MENOR (3o FATO) – POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (4o FATO) USO DE DROGAS (5o FATO) –
RECURSOS DA DEFESA

–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (1o FATO) – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – RÉU QUE CONFESSA NA POLÍICA E NEGA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A LUZ DO CASO CONCRETO –
3)
EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL REALIZADA NA SENTENÇA

– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITO NEGADO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
4)
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO (2o
FATO) –
IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO A AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – PEDIDO NEGADO –
5)
NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – VÁRIAS VÍTIMAS – PREJUÍZO SUPORTADO QUE NÃO EXTRAPOLA A REPROVAÇÃO JÁ RECONHECIDA NO DELITO DE ROUBO – VEÍCULOS SUBTRAÍDOS RECUPARADOS –
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado (1o FATO), diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras das vítimas e de policiais
em juízo
corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, tais como reconhecimento feito nas duas fase da ação penal, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

2.
Escorreito o
quantum
de elevação aplicada na pena-base em razão do concurso de pessoas e restrição de liberdade e o veículo subtraído no 1o fato foi encaminhado para o exterior (Bolívia), atendendo as peculiaridades do caso concreto, e atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim justo e necessário de reprovação da ação criminosa e prevenção social.

3.
Inviável a exclusão da detração penal realizada na sentença, ainda que não tenha surtido efeito de abrandamento do regime, quando a defesa não aponta em suas razões qualquer prejuízo a ser suportado pelos réus.

4.
Ainda que

comprovada a materialidade do crime de roubo majorado, as provas colhidas em sede de contraditório e ampla defesa não comprova a autoria delitiva por parte do apelado, devendo ser mantida a sentença que desclassificou a conduta prevista na denúncia, para receptação.

5
. O prejuízo suportado pelas vítimas deve ser tido como expressivo de forma individual para cada ofendido,
in casu,
considerando que os veículos subtraídos foram recuperados (fato 2), considerando que o próprio delito contra o patrimônio já contabiliza avarias suportada pelo ofendido, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, tendo em vista que o quantum fixado na sentença por si só encontra-se razoável e proporcional atendendo ao caso concreto a título de reprovação e prevenção do crime.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelos Apelantes (Defesa e ministério público), em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis – MT (ação penal cód. 690479), com condenou os réus LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA, VITOR MORONI ARRUDA PERIN e JOÃO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA nas seguintes penas:

A) VITOR MORONI ARRUDA PERIN
nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e IV e § 2°-A, inciso I, c.c 70 (três vezes) e 29, todos do Código Penal
(1o fato);
157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, c/c 70 e 61, inciso II, alínea todos do Código Penal
(2° fato
); 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
3° fato
); 12 da Lei 10.826/2003 e 180 do Código Penal (
4° fato
); e 28 da Lei 11.343l2006 (
5° fato),
na forma do 69 do Código Penal, aplicando
pena final de 20 (vinte) anos, 02 (dos) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 30 dinas-multa.

B) LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
como incurso nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II ao V e § 2°-A, inciso I, C/C29, 70 e 61, inciso II, alinea todos do Código Penal (2° fato) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando
pena final de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 dinas-multa.

C) Ao réu JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA
DESCLASSIFICAR a conduta do fato 2o FATO (artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, c.c 29, 70 e 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal para a o artigo180, caput, do Código Penal, e absolve-lo do 3o FATO (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (não foi aplicada pena – Enunciado 337 – STJ).

Nas razões da acusação (pags. 523/541-PDF),
requer:
A)
A condenação do réu JOÃO VITOR DIAS FRANCO no roubo majorado (2o fato) e no delito de corrupção de menor (3o fato), ao argumento de que
“...não há qualquer dúvida quanto à participação do apelado JOÃO VITOR DIAS FRANCO no roubo majorado apurado no 2o fato descrito na denúncia...”
(pag. 526-PDF), não devendo prosperar a desclassificação para receptação;
B)
Seja valorada como negativa a circunstância judicial relacionada às consequências do crime a todos os réus, aduzindo que
“...resta evidente que as consequências do crime extrapolaram o normal em relação aos delitos descritos
no fato 1 e 2
da denúncia, logo, devem ser sopesadas de modo desfavorável aos réus.”
(pag. 540-PDF).

A defesa dos réus VITOR MORONI e LUCAS
, postulam a reforma da sentença para:
A)
Absolver VITOR MORONI do roubo majorado (primeiro fato), ao argumento de que, embora tenha confessado na fase policial, negou a autoria delitiva em juízo;
B)
A reforma da dosimetria da pena

aplicada aos réus por violar o princípio da razoabilidade e
C)
O afastamento da detração realizada na sentença condenatória. (Razões da Defesa pags. 567/577-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público e das defesas dos réus, todos pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 563/565, 582/596 e 838/845-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO
, manifestou-se pelo
desprovimento
de todos os recursos (pag. 828/833-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 23/01/2019, por volta das 20h45min, na residência localizada na Rua Aristides Negrão da Silva, n. 357, bairro Marechal Rondon, município de Rondonópolis-MT, o denunciado VITOR MORONI ARRUDA PERIN, juntamente com outros dois comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às vítimas J.A.A.S., K.E.S.A., e M.A.A.L. (
PRIMEIRO FATO
).

No dia 09/03/2019, por volta das 15horas, na Rua Antônio Moca, no 1006, Bairro Conjunto São José II, Rondonópolis, os réus LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA, VITOR MORONI ARRUDA PERIN e JOÃO VITOR DIAS FRANCO, em companhia do adolescente I.A.O, vulgo “Maluco”, e outros não identificados, agindo mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas A.S.S., E.S.S., K.M.I. e E.C.S. e E.S.S (as duas últimas idosas).
(SEGUNDO FATO).

No dia
09/03/2019, cidade de Rondonópolis, os réus LUCAS GABRIEL, VITOR MORONI e JOÃO VITOR, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente J.V.O, vulgo “Maluco”.
(TERCEIRO FATO).

No dia
10/03/2019, na residência localizada na Rua Corbelino Nunes Viana, no 1716, bairro Jardim Liberdade, cidade de Rondonópolis, o réu VITOR MORONI possuía e mantinha sob sua guarda aram de fogo no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal, bem como adquiriu e ocultou em proveito próprio um veículo VW Gol, placa clonada (OBG-9008), diversos aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Fan placa QBS-6392, sabendo ser produto do crime.
(QUARTO FATO).

Por esses fatos os réus foram denunciados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem acusação e defesa postulado o que abaixo segue:

RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS VITOR MORONI E LUCAS

A defesa requer a absolvição do apelante VITOR MORONI do roubo majorado (primeiro fato), alegando que, embora tenha confessado na fase policial, negou a autoria delitiva em juízo.

A pretensão absolutória não merece acolhimento, porquanto, não resta dúvidas acerca dos fatos imputados ao recorrente VITOR MORONI, quanto a materialidade e autoria do delito de roubo majorado a ele imputado no primeiro fato. Vejamos.

O ofendido J.A.A.S., (vítima do primeiro fato),
reconheceu o apelante VITOR MORONI nas duas fases da persecução penal
(policial e judicial), momento em que narrou os fatos e declarou ter reconhecido o réu devido uma tatuagem na perna direita, o reconhecimento foi refeito na fase judicial onde novamente foi confirmado pela vítima a participação ativa do réu VITOR MORONI no crime de roubo.

Ainda, como bem registrado pelo juízo originário, na fase da sentença,
“...a vítima K. E. S. A., a qual acrescentou que sua família permaneceu com a liberdade restrita entre quarenta minutes a uma hora, aproximadamente, período em que conseguiu visualizar uma tatuagem de “pergaminho" na perna de um dos indivíduos e, com exceoao de Luciene (amiga de sua mãe), todos tiveram bens subtraidos.”
(sentença pag. 458-PDF).

Corroborando os depoimentos da vítima, os investigadores de Polícia LAURO EVANER e MARCIO FERREIRA, que efetuaram a prisão de VITOR MORONI, declararam
em juízo
(mídia pag. 282), que no momento da abordagem o apelante teria confessado o crime e, inclusive, teria indicando onde os objetos subtraídos estavam escondidos.

Em alinhamento com os depoimentos obtidos nos autos, nas duas fases do processo, temos a confissão do acusado VITOR MORONI na fase policial, o qual narra com detalhes a ação criminosa e como teria ocorrido:

“...na companhia de LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA e um comparsa conhecido como “maluco”, do qual não sabe o nome completo pois somente o ouvem chamar de maluco, adentraram em uma residência situada no bairro Conjunto São José, sendo que se deslocou até o local em um automóvel VW Gol; Que estacionou o carro na esquina da casa da vítima e desceram, sendo que adentraram a casa e mantiveram as vítimas no local; QUE após as vítimas serem rendidas os colocaram em um quarto, sendo que saiu do local e dirigiu seu automóvel...que o suspeito maluco... saiu sozinho conduzindo uma caminhonete das vítimas ...enquanto sua pessoa e LUCAS mantiveram as vítimas em cárcere na residência. QUE depois que haviam entrado na casa chegou a pessoa de JOÃO VITOR DIAS o qual seria responsável por pegar o automóvel Toyota Etios para leva-lo para a Bolívia, conforme os demais veículos, porém ficou sabendo que o veículo teria se envolvido em um acidente na cidade de Cuiabá-MT, sendo necessário que eles abandonassem o veículo; QUE JUNTO ao João Vitor chegou um cara magrelo, o qual não conhece e não sabe o nome ou apelido, o qual pegou uma Pick Up Fiat Strada, a qual ele conduziu sentido Bolívia; QUE o automóvel Renault Sandero foi utilizado por sua pessoa e LUCAS para fugirem do local e abandonaram no bairro Jardim Liberdade... que ficou com uma corrente de outro , um carregador de celular e cerda e R$1200,00... QUE o revolver da vítima da vítima foi entregue ao suspeito magrelo de cor morena com barba cavanhaque e estatura baixa... que a respeito dos aparelhos localizados em sua residência informa que todos são produto de roubo... que tinha um canal (contato) da Bolívia, por meio do qual tinham um plano para trocar de veículo...”
(Interrogatório do apelante VITOR MORONI na delegacia – pag. 81/82-PDF).

Em juízo o apelante VITOR MORONI mudou sua versão dada na polícia,
dizendo que não confessou, apenas assinou um papel que lhe foi dado, negando a prática do crime descrito no fato 1, consoante ressai do seu interrogatório (pag. 570-PDF).

Diante das provas contidas nos autos, embora o réu tenha negado em juízo sua participação no crime de roubo no primeiro fato, os demais depoimentos colhidos nas duas fases do processo – do investigador de polícia e das vítimas confirmando em juízo o reconhecimento pessoal feito na polícia, é conjunto probatório harmônico e coerente a conduzir certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa, ao passo que a negativa do apelante VITOR MORONI em sede judicial não é capaz de fragilizar as demais provas no sentido incriminador.

Merece ainda registrar que, a confissão do apelante na fase policial, desde que corroborada por provas judiciais, pode ser usada como critério de valoração, fato que não é impedido pelo art. 155 do CPP, que veda o uso isolado de elementos de provas obtidos na fase policial para condenação, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não há se falar em insuficiência probatória
diante das evidências contidas no caderno processual, acima já bem pontuadas,
não restando sombra de dúvidas que o apelante VITOR MORONI praticou o crime de roubo
(primeiro fato), elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES
.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal).

Nego, portanto, o pleito de absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto ao réu VITOR MORONI (fato 1).

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU JOÃO VITOR DIAS FRANCO

A acusação requer a reforma da sentença que desclassificou a conduto de JOÃO VITOR DIAS FRANCO de roubo majorado (
2o Fato) para estelionato bem como a condenação pelo
delito de corrupção de menor (3o fato).

Aduz para tanto que
“...não há qualquer dúvida quanto à participação do apelado JOÃO VITOR DIAS FRANCO no roubo majorado apurado no 2o fato descrito na denúncia...”
(pag. 526-PDF), não devendo prosperar a desclassificação para receptação.

Em que pese a acusação alegar a existência de autoria no crime de roubo (fato 2) em face do apelado, como bem observado na sentença, nenhuma das vítimas fez o reconhecimento do recorrido JÃO, ou apontou ele como um dos acusados que teria invadido a residência.

Outrossim, os próprios corréus declararam que o ora apelado teria sido contratado para transportar o veículo Étios, que embora ele soubesse da procedência ilícita do veículo não tinha conhecimento de que naquele momento estava ocorrendo o crime, como bem esclarecido na decisão atacada, pelo douto magistrado:

“Ao ser interrogado em juízo, o acusado João Vitor Dias Franco da Silva negou veementemente seu envolvimento na prática dos crimes de roubo e corrupção de menor narrado no segundo e terceiro fatos da denúncia. Aduziu que na data dos fatos, entre 17h e 18h, o corréu Vitor Moroni Arruda Perin o contatou via telefone e ofereceu a quantia de R$1000,00 (mil reais) para transportar o veículo Toyota Etios ao município de Cuiabá/MT, tendo aceito a proposta.”
(pag. 474-PDF).

Destacou ainda que o apelado declarou
em juízo que após o telefonema se dirigiu para Praça do Conjunto, onde se encontrou com o corréu VITOR MORONI, local onde foi-lhe entregue o carro roubado.

As provas judiciais não indicam que o apelado teria participado da ação criminosa
– Roubo – na residência das vítimas do segundo fato. Não há qualquer ligação, liame, vínculo, do acusado com o referido roubo, não há qualquer narrativa da participação dele na ação criminosa consistente em levar os acusados que renderam as vítimas, subtrair a coisa, já que a subtração fora realizada pelos corréus LUCAS e VITOR MORONI (réus confessos). O réu VITOR apenas teria sido contratado pelos corréus para levar o carro roubado, fato já consumado anteriormente.

A prova de que o réu tinha conhecimento de que o veículo era roubado e que mesmo assim aceitou o “serviço” para levar o carro para outra cidade (Cuiabá) caracteriza materialmente e formalmente o crime de receptação consoante previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A propósito também merece observar que
“...ambos os corréus Lucas Gabriel de Lima Silva e Vitor Moroni Arruda Perin, apesar de confessarem a prática delitiva em Juízo, eximiram a participação de João Vitor dos fatos cuja suposta prática foi denunciado.”
Sentença – pag. 475-PDF).

Assim, muito embora haja comprovada a materialidade do crime de roubo majorado, pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução criminal, não há prova cabal a respeito da autoria delitiva por parte do apelado, devendo ser mantida a sentença que desclassificou a conduta do acusado JOÃO VITOR, prevista na denúncia, para receptação.

Diante disso,
nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo a desclassificação da conduta do réu JOÃO VITOR para receptação. E, neste cenário, fica prejudicada a análise do delito de corrupção de menor.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO

O ministério Público postula que a circunstância judicial relacionada
às consequências do crime seja negativada à todos os réus
, aduzindo que
“...resta evidente que as consequências do crime extrapolaram o normal em relação aos delitos descritos
no fato 1 e 2
da denúncia, logo, devem ser sopesadas de modo desfavorável aos réus.”
(pag. 540-PDF).

A defesa dos acusados LUCAS e VITOR MORONI visam, por sua vez, a reforma da dosimetria da pena

aplicada aos réus por violar o princípio da razoabilidade e o

afastamento da detração realizada na sentença condenatória.

Quanto a pena do réu VITOR MORONI:
O juízo sentenciante, valorou negativamente as circunstancias do crime para o
primeiro fato
, e culpabilidade e as circunstancias do crime para o
segundo fato
, assim fundamentando, verbis:

“No que tange às circunstâncias do crime,
considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes e o veículo subtraído foi transportado para o Exterior,
VALORO NEGATIVAMENTE ESTE PONTO, deixando de ponderar essas ocorrências como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

(...)Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.”
(1o FATO).

“...
à culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou os limites necessários à execução do crime, vez que o crime foi executado mediante a restrição de liberdade das vítimas, circunstância totalmente desnecessária à sua consumação, motivo pelo qual VALORO NEGATIVAMENTE ESTE PONTO e deixo de ponderar como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

(...)

No que
tange às circunstâncias do crime,
considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, VALORO NEGATIVAMENTE ESTE PONTO, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

Diante disso, tendo em vista que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(2o FATO).

O
quantum
de elevação aplicada na pena-base em razão do crime ter sido praticado em
concurso de agentes e o veículo subtraído foi transportado para o Exterior (PRIMEIRO FATO)
; bem assim em concurso de agente e restrição de liberdade das vítimas
(SEGUNDO FATO),
encontram-se em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim justo e necessário de reprovação da ação criminosa e prevenção social, não verifico motivo para a sua reforma.

QUANTO ao réu LUCAS GABRIEL,
condenado pelo roubo majorado no segundo, o sentenciante considerou como negativas as mesmas circunstancias acima usada para o réu VITOR, qual seja,
culpabilidade e as circunstancias do crime, sob os mesmos aspectos, de modo que igualmente as mantenho, sob os fundamentos acima consignados.

Na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ainda, conforme
Enunciado Orientativo n.o 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Por fim,
QUANTO A PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO
, de ver valorada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, entendo que NÃO deve ser acolhido.

Embora o órgão ministerial tenha aduzido que houve vultuoso número de vítimas e pertences subtraídos que ultrapassam valores que denotam elevado prejuízo, como bem destaco pelo próprio
parquet
nos autos pag. 419-PDF,
“...todos os três carros roubados ... foram recuperados na cidade de Cuiabá...”,
bem como deve ser lembrado que houve a entrega de alguns objetos às vítimas, de modo que não descuida-se que a incidência de prejuízo suportado pela vítima em delitos de roubo é inerente ao próprio fato criminoso, e, ainda que houve, de fato, prejuízo elevado,
tal não se justifica a ponto de elevar a pena ainda mais, a qual entendo estar suficiente para o caso, para ambos os acusados, a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao presente caso concreto ora analisado.

Assim, diante da dosimetria da pena bem fixada na sentença, não há qualquer reparo a ser realizado em sede de recurso, devendo mantida inalterada.

DO AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA

A defesa sustenta que a detração realizada na sentença deve ser extirpada, deixando para o juízo da execução penal, pois
“...o desconto dos 06 meses e 17 dias que os apelantes ficaram presos “cautelarmente” não afeta de forma alguma a eleição de regime de pena.”
(pag. 576-PDF).

A pretensão da defesa
não prospera.

Embora a defesa alegue ser competência do juízo da execução penal, o reconhecimento pelo juízo na ocasião da sentença condenatória, tem respaldo no art. 387, § 2o, do CPP, porquanto, a detração da prisão provisória, administrativa e a internação no Brasil ou no estrangeiro para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, recomenda-se, ao juízo da execução quando há prova de uma outra condenação com trânsito em julgado, para que mesmo aquilate se com a unificação qual o regime a ser aplicado.

Ademais
a defesa não demonstrou qual o prejuízo alcançado
ou suportado com o feito na fase da sentença pelo réu, devendo portanto ser negado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, N
EGO PROVIMENTO aos apelos interpostos pela defesa e acusação,
mantendo inalterada a sentença originária em desfavor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021